Tribunal: CARF
Processo: 16561.000098/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000098/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.428 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
IMPREGILO SPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
PREÇO TRANSFERÊNCIA. JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO COM
PESSOA VINCULADA NO EXTERIOR.
É cabível a cobrança de juros no limite mínimo legal incidente sobre contrato
de mútuo, sem registro no Banco Central, celebrado entre pessoa jurídica
mutuante, domiciliada no país, com pessoa vinculada no exterior, sendo
irrelevante o motivo para inexistência de registro no Bacen.
OMISSÃO DE RECEITAS. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS.
Tendo sido as variações cambiais passivas levadas para apuração do resultado
do exercício sob o regime de competência, deverão as variações cambiais
ativas serem também levadas para o resultado no mesmo regime. O regime de
caixa ou competência deve ser o mesmo para as variações cambiais ativas e
passivas para todo o ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000098/2008-45
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000098/2008-45

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ n.
16-51.300, que julgou improcedente a impugnação do contribuinte.
Dos Fatos
O Contribuinte sofreu autuação de IRPJ e CSLL referente aos anos-calendários
2004 e 2005, em decorrência das seguintes infrações: 1) omissão de receita financeira
caracterizada pela falta de contabilização de variação cambial ativa e, 2) Falta de adição de juros
decorrentes de contrato de mútuo com pessoa vinculada no exterior. O lançamento foi realizado
com multa de ofício de 75% e juros moratórios, conforme quadros abaixo:

Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 136-39), a Autuada transferiu reais
para o exterior, em decorrência de um contrato de mútuo celebrado com a IMPREGILO SPA
(Itália), sendo esta pessoa vinculada por ser matriz do sujeito passivo, situada no exterior (art. 23,
I, da Lei n. 9430/96).
O contrato de mutuo apresentado pelo contribuinte não foi objeto de registro no
Banco Central do Brasil, e não previa a incidência de qualquer taxa de juros, por conseguinte, a
Autoridade Fiscal enquadrou a situação fática no artigo 22 da Lei n. 9430/96, que estabelece um
valor mínimo de receita financeira para a pessoa jurídica mutuante, domiciliada no Brasil.
Nos termos do citado artigo, a Mutuante deve reconhecer nas operações de mútuo
com a pessoa vinculada o limite mínimo fixado, qual seja, a taxa Libor para os depósitos em
dólares dos Estados Unidos da América pelo prazo de seis meses, acrescida de 3% ao ano, a
titulo de spread.
Verificou-se que no contrato de mútuo estabelecido entre a empresa IMPREGILO
SPA (Brasil) e a empresa IMPREGILO SPA (Itália) o contribuinte não reconheceu a receita de
juros, referentes aos anos-calendários de 2004 e 2005 (fls. 56), de acordo com a legislação
vigente.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000098/2008-45

Além disso, houve a cobrança de variações monetárias ativas, nos termos do art.
375 e 378 do RIR/99, pois analisando os lançamentos contábeis referentes à variação cambial, a
Autoridade Fiscal verificou que com relação ao empréstimo referente ao contrato de mútuo entre
a IMPREGILO SPA e a IMPREGILO SPA (ITALIA), o contribuinte reconheceu como receita
financeira um valor a menor de variação cambial ativa.
Ciente do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação, a qual foi
julgada improcedente, através de acórdão, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2004, 2005
PESSOA VINCULADA NO EXTERIOR. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO. RECEITA
DE JUROS MÍNIMA OBRIGATÓRIA.
No mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica mutuante, domiciliada no Brasil,
deverá reconhecer, como receita financeira correspondente à operação, no mínimo na
taxa Libor, para depósitos em dólares dos Estados Unidos da América pelo prazo de seis
meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread, proporcionalizados em
função do período a que se referirem os juros.
MÚTUO
CONCEDIDO.
VARIAÇÃO
CAMBIAL
ATIVA.
REGRA
DE
TRIBUTAÇÃO. REGIME DE CAIXA. ALTERAÇÃO PARA REGIME DE
COMPETÊNCIA.
VARIAÇÃO
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
OBRIGATORIEDADE DE OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
As contrapartidas das variações cambiais ativas, dos direitos de crédito do contribuinte,
inclusive os decorrentes de mútuo concedido a matriz estabelecida no exterior devem
ser oferecidas à tributação, em regra, quando liquidadas (regime de caixa). O
contribuinte pode alterar o critério de reconhecimento das variações monetárias para o
regime de competência, desde que ofereça à tributação as variações monetárias ativas
verificadas em períodos anteriores.
Em 28/02/2014, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (Termo fl. 370)
e, em 31/01/2014, tem-se o registro da interposição do Recurso Voluntário (Carimbo fl. 276),
através do qual:
- Argumenta que nos exercícios fiscalizados não apurou lucro tributável, pelo
contrário, foi apurado prejuízo;
- Não é possível registrar contrato de mútuo no Banco Central do Brasil no qual
a mutuante é empresa brasileira;
- Argui incompatibilidade do enquadramento legal, pois o lançamento está
fundamentado no art. 243 do RIR/99, e uma vez que não houve disponibilização
de lucro nos exercícios fiscalizados, padece de correlação entre a legislação e o
caso concreto;
- Argui impossibilidade de tributar lucros inexistentes, acrescenta que nos
contratos privados as cláusulas ali contidas são um direito entre as partes
(princípio pacta sunt servanda) ;
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000098/2008-45

- Aduz que o contrato de mútuo cumpriu os requisitos básicos, objeto licito,
forma prescrita em lei, agente capaz, e os de ordem especiais, que são o
consentimento recíproco, manifestação de vontade tácita ou expressa, que é a
liberdade e capacidade especifica para celebração do contrato e que não houve
juros, não houve lucro, tampouco obrigação de pagamento;
- Acrescenta que por figurar a Recorrente como mutuante, não era possível o
registro do contrato no BACEN, posto que esta instituição financeira não possui
regulamentação específica para esta situação;
- Cita jurisprudência do CARF (acórdão 1103-00.263);
- Argumenta que eventuais ganhos com variações cambiais são receitas fictícias
apenas escriturais, devendo ser tributadas somente quando trazidas para o mundo
concreto com a implementação da obrigação;
- Defende que eventuais "registros contábeis" de variações cambiais, não têm o
condão de obrigatoriedade do recolhimento. SÃO MERA EXPECTATIVA DE
GANHO, passível ou não de tributação, NA DATA DO CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO- recebimento do crédito/ganho;
- Acrescenta que não é admissível a incidência de IRPJ e CSLL sobre receita
escritural e mesmo após a efetiva implementação da obrigação, a variação cambial
não gerou tributos a recolher.
Ao final, a Autuada pugna pelo acolhimento do recurso para o fim de assim ser
decidido, reformando-se a decisão recorrida e cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Do Preço de Transferência relativo a Juros de Empréstimos com Pessoa
Vinculada do Exterior
A Recorrente argumenta não ser possível a tributação de lucros inexistentes,
acrescenta que nos contratos privados as cláusulas ali contidas são um direito entre as partes
(princípio pacta sunt servanda); aduz que o contrato de mútuo cumpriu os requisitos básicos,
objeto licito, forma prescrita em lei, agente capaz, e os de ordem especiais, que são o
consentimento recíproco, manifestação de vontade tácita ou expressa, que é a liberdade e
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000098/2008-45

capacidade especifica para celebração do contrato e que não houve juros, não houve lucro,
tampouco obrigação de pagamento.
Acrescenta que por figurar a Recorrente como mutuante, não era possível o
registro do contrato no BACEN, posto que esta instituição financeira não possui regulamentação
específica para a hipótese na qual a mutuante é empresa brasileira.
O lançamento da infração por falta de adição da parcela de juros mínima a incidir
no contrato de mútuo com pessoa vinculada teve por fundamento o art. 243, §1o 1 do RIR/99,
cuja matriz legal é o art. 22 da Lei n. 9430/96, abaixo transcritos:
RIR/99
Art.243. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada (art. 244), quando
decorrentes de contrato não registrado no Banco Central do Brasil, somente serão
dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o montante que não exceda ao
valor calculado com base na taxa Libor, para depósitos em dólares dos Estados Unidos
da América pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de
spread, proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros (Lei no
9.430, de 1996, art. 22).
§1o No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica mutuante,
domiciliada no Brasil, deverá reconhecer, como receita financeira correspondente
à operação, no mínimo o valor apurado segundo o disposto neste artigo (Lei no
9.430, de 1996, art. 22, §1o).
Lei n. 9430/96
Art.22.Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando decorrentes de contrato
não registrado no Banco Central do Brasil, somente serão dedutíveis para fins de
determinação do lucro real até o montante que não exceda ao valor calculado com base
na taxaLibor, para depósitos em dólares dos Estados Unidos da América pela prazo de
seis meses, acrescida de três por cento anuais a título despread, proporcionalizados em
função do período a que se referirem os juros.
§1o No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica mutuante, domiciliada
no Brasil, deverá reconhecer, como receita financeira correspondente à operação, no
mínimo o valor apurado segundo o disposto neste artigo.
No caso sob análise, não resta dúvidas de que o contrato não foi registrado no
BACEN, mostrando irrelevante a razão pela qual não houve o registro, seja porque não era
possível, seja porque era uma faculdade, mas o contribuinte optou por não fazer.
O dispositivo legal é claro e expresso no sentido de que não havendo registro, a
pessoa jurídica mutuante, domiciliada no Brasil, deverá reconhecer, como receita financeira
correspondente à operação, no mínimo o valor apurado segundo o disposto no caput do artigo.
Aplica-se a taxa mínima definida em lei. É irrelevante a razão pela qual não houve registro no
BACEN, para fins de aplicação da norma supracitada. O fato relevante e consignado em lei, é o
de que os contratos NÃO registrados no BACEN, seja por qualquer razão, devem considerar os
juros mínimos como regras de preço de transferência.
Quanto ao argumento de que o contrato de mútuo não previa juros, de que atendia
a todos os requisitos legais, de que faz lei entre as partes (princípio pacta sunt servanda), tem-se
que os efeitos se dão efetivamente entre as partes, quais sejam, filial no país e matriz no exterior,
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000098/2008-45

mas essas regras contratuais não são oponíveis ao Fisco, que deve observância à lei e não aos
pactos privados. Nesse sentido, cito dois artigos do CTN do afastamento de convenções
particulares:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas
à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes. (grifei)
A Recorrente também argumenta que nos exercícios fiscalizados não apurou lucro
tributável, pelo contrário, foi apurado prejuízo.
Tal argumento não procede, pois a Autoridade Fiscal levou em consideração os
prejuízos existentes conforme planilhas de Compensação de Prejuízos Fiscais para os anos-
calendários 2004 (fl. 115) e 2005 (fl.116), fazendo a adição do lucro que deveria ter sido
computado, em seguida, efetuou as devidas compensações de prejuízo, respeitando o limite de
30% do lucro e lançou tão somente a diferença positiva apurada.
O contribuinte argui incompatibilidade do enquadramento legal, pois o
lançamento está fundamentado no art. 243 do RIR/99, e uma vez que não houve disponibilização
de lucro nos exercícios fiscalizados, padece de correlação entre a legislação e o caso concreto. O
dispositivo citado cita a expressão “na determinação do lucro real” que pode resultar em lucro
propriamente dito ou em prejuízo. O presente lançamento poderia ter resultado não em imposto a
pagar, mas tão somente em redução de prejuízo fiscal.
Mas a subsunção dos fatos à norma se mostra em perfeita harmonia, uma vez que
o contrato de mútuo não tinha registro no Banco Central, foi realizado entre pessoa mutuante,
domiciliada no Brasil, vinculada à pessoa jurídica no exterior, devendo, portanto, a Mutuante
reconhecer como receita financeira o mínimo legal (taxa Libor+3% a.a.), independentemente da
taxa de juros que tenha sido acordada em contrato.
É de se observar que a Recorrente cita uma jurisprudência do CARF (acórdão
1103-00.263) e o traz como anexo.
Faz-se mister destacar que a jurisprudência citada não é vinculante, mas ainda que
fosse, não guarda similitude fática com o caso em tela, pois naquele processo, a Turma, por
maioria, afastou a incidência do IRPJ/CSLL sobre os juros calculados nos contratos de
empréstimos levando em consideração alguns fatores: 1o) os contratos eram pré-fixados e
previam a incidência de juros, ainda que estes tenham se mostrado menores do que aqueles
previstos na lei n. 9430/96, quando de sua liquidação efetiva; 2o) os contratos foram registrados
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000098/2008-45

no BACEN que aprovou a taxa de juros pactuada, e esse foi o principal argumento para afastar o
lançamento.
Dessa forma, mostra-se procedente o lançamento decorrente da falta de
adição na apuração do lucro da parcela de juros mínimos determinados em lei, nas
hipóteses de contrato de mútuo realizado com pessoa vinculada no exterior.
Da Omissão de Receitas Financeiras – Variações Monetárias Ativas
A Autoridade Fiscal, ao analisar os lançamentos contábeis referentes à variação
cambial, verificou que com relação ao empréstimo referente ao contrato de mútuo entre a
IMPREGILO SPA e a IMPREGILO SPA (Itália), o contribuinte reconheceu como receita
financeira um valor a menor de variação cambial ativa (fl.98 e fls.140-142).
A Recorrente reitera seus argumentos constantes da impugnação, no sentido de
que eventuais ganhos com variações cambiais são receitas fictícias apenas escriturais, devendo
ser tributadas somente quando trazidas para o mundo concreto com a implementação da
obrigação. Defende que eventuais "registros contábeis" de variações cambiais, não têm o condão
de obrigatoriedade do recolhimento e são mera expectativa de ganho, passível ou não de
tributação, na data do cumprimento da obrigação, recebimento do crédito/ganho. Acrescenta que
não é admissível a incidência de IRPJ e CSLL sobre receita escritural e mesmo após a efetiva
implementação da obrigação, a variação cambial não gerou tributos a recolher.
Quanto a este ponto, mostra-se irretocável a decisão de piso, que traz os
dispositivos legais que fundamentam a autuação e demonstram que o Contribuinte poderia adotar
o regime de caixa ou de competência para tributar as receitas financeiras de variações cambiais.
Todavia não pode se valer dos dois regimes simultaneamente, ou seja, não pode adotar regime de
caixa para variações cambiais passivas e o de competência para as variações ativas.
Do mesmo modo, ao se adotar a mudança de regime do regime de caixa para o de
competência, de um ano-calendário para outro, há de ser feita a tributação dos valores ainda não
tributados pelo regime de competência em anos anteriores, conforme art. 2o, §3o da IN SRF no
345/2003, vigente à época do lançamento.
Ou seja, a questão do lançamento contábil representar um ganho a ser tributável
em determinado ano-calendário depende do regime adotado pelo Contribuinte. Não havendo
novos argumentos de defesa adoto e transcrevo as razões de decidir do acórdão a quo:
12. A tributação das variações cambiais ativas encontra fundamento nos seguintes
dispositivos que são matriz legal do artigo 375 do Decreto 3000/1999, reproduzido na
fl. 138 do Termo de Verificação Fiscal:
Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
Art 18 Deverão ser incluídas no lucro operacional as contrapartidas das
variações monetárias, em função da taxa de câmbio ou de índices ou
coeficientes aplicáveis, por disposição legal ou contratual, dos direitos de
crédito do contribuinte, assim como os ganhos cambiais e monetários realizados
no pagamento de obrigações.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000098/2008-45

Parágrafo único As contrapartidas de variações monetárias de obrigações e as
perdas cambiais e monetárias na realização de créditos poderão ser deduzidas
para efeito de determinar o lucro operacional.
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o Permanecem em vigor as normas aplicáveis às contrapartidas de
variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte
em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por
disposição legal ou contratual.
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998:
Art. 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos
da legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido,
da contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas
financeiras, conforme o caso.
13. O artigo 30 da Medida Provisória no 2158-35, de 24 de agosto de 2001, determina o
momento em que as variações monetárias devem ser reconhecidas:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos
de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração,
quando da liquidação da correspondente operação.
§ 1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser
consideradas na determinação da base de cálculo de todos os tributos e
contribuições referidos no caput deste artigo, segundo o regime de
competência.
§ 2o A opção prevista no § 1o aplicar-se-á a todo o ano-calendário.
§ 3o No caso de alteração do critério de reconhecimento das variações
monetárias, em anos-calendário subseqüentes, para efeito de determinação da
base de cálculo dos tributos e das contribuições, serão observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
14. Como se vê, a regra é que sejam reconhecidas quando da liquidação da operação
(regime de caixa), podendo o contribuinte optar, desde o início pelo regime de
competência (§ 1o) ou posteriormente, o que significa alteração do critério de
reconhecimento (de caixa para competência) das variações monetárias no caso de
operações que abranjam mais de um período de apuração (§ 3o).
15. No caso dos autos, conforme cópias do Livro Razão e de Balanços Patrimoniais
colacionadas pela fiscalização (fls. 57 a 60, 61 a 66, 81, 82, 96 e 98), o empréstimo
concedido pela autuada a sua matriz na Itália em 2002, teve neste ano e em 2003, a
variação monetária incluída na apuração do lucro real conforme o regime de caixa. Dito
de outra forma, nestes dois períodos de apuração, apesar de ter sido verificada uma
variação monetária ativa (valorização do real frente ao euro) nada foi oferecido à
tributação, já que o empréstimo começou a ser liquidado somente em 2005. Contudo,
em 2004, ano em que houve pequena variação monetária passiva deste empréstimo
(desvalorização do real frente ao euro), a fiscalizada incluiu variação monetária
passiva na apuração do lucro real desconsiderando as expressivas variações
monetárias ativas dos anos anteriores, conforme o demonstrativo elaborado pela
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000098/2008-45

fiscalização (fls. 140 a 142). Isto desrespeita a regulamentação do § 3o do artigo 30 da
Medida Provisória no 2.15835/ 2001 realizada pelo então vigente (até 03 de novembro
de 2010, quando foi publicada a Instrução Normativa do Secretário da Receita Federal –
IN/SRF –1.079, de 03 de novembro de 2010) artigo 2o da Instrução Normativa no 345,
de 28 de julho de 2003:
Art. 2o As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função de taxa de câmbio, serão consideradas, para efeito de
determinação da base de cálculo do imposto de renda (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), bem assim da determinação do lucro da
exploração, quando da liquidação da correspondente operação.
§ 1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias de que trata o caput
poderão ser consideradas, na determinação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, segundo o regime de competência.
§ 2o A opção prevista no § 1o aplicar-s-eá a todo o ano-calendário.
§ 3o Na hipótese de alteração do critério de reconhecimento das variações
monetárias previsto no caput para o regime de competência, deverão ser
computadas na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em 31 de dezembro do
período de encerramento do ano precedente ao da opção, as variações
monetárias incorridas até essa data, inclusive as de períodos anteriores.
§ 4o Na hipótese de alteração do critério de reconhecimento das variações
monetárias pelo regime de competência para o regime previsto no caput, no
período de apuração em que ocorrer a liquidação da operação, deverão ser
computadas na base de cálculo do IRPJ e da CSLL as variações monetárias
relativas ao período de 1o de janeiro do ano-calendário da opção até a data da
liquidação.
§ 5o As variações monetárias relativas a anos-calendário anteriores ainda não
computadas em virtude de mudança de critério de reconhecimento em data
anterior à da publicação desta Instrução Normativa deverão ser computadas na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL até 31 de dezembro de 2003. (negrito meu)
16. Desta forma, demonstrado às fls. 140 a 142 que houve o reconhecimento de
variação cambial ativa em montante menor do que o que deveria ter sido
reconhecido, correto o lançamento realizado também nesta parcela.
17. Eventual variação cambial passiva que se verifique ao final, no adimplemento da
obrigação (recebimento total do empréstimo concedido) não prejudicará a autuada que
poderá, conforme parágrafo único do artigo 18 do Decreto-lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzir respectivas contrapartidas na determinação do lucro
tributável. (grifo nosso e original)
Como se vê, para o ano-calendário 2004, o sujeito passivo levou para o resultado
do exercício variações monetárias passivas ocorridas naquele ano, não obstante, deixou de
computar sob a mesma sistemática as variações cambiais ativas de anos anteriores.
Logo, há de se reconhecer a correição do lançamento também no que diz
respeito à tributação da receita oriunda das variações cambiais ativas.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000098/2008-45

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital